Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-33.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702496-33.2021.8.07.0008 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CELIO SILVA DE LIMA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de apelação criminal interposta por CELIO SILVA DE LIMA SOUZA contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá/DF, que o condenou como incurso nos artigos 329 do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, à pena privativa de liberdade total de 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 1 (um) mês e 2 (dois) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto (ID: 30116519). Nas razões recursais (ID: 30116527), a defesa argui a preliminar de suspeição da Magistrada prolatora da sentença. Sustenta que o Ministério Público imputou, inicialmente, apenas o delito de vias de fato, mas a MM. Juíza “intimou o Ministério Público para que fosse realizado o aditamento da denúncia com a inclusão do crime do artigo 329 do Código Penal”. Aduz que a providência tomada pela Magistrada configura violação ao sistema acusatório. Ressalta que a Magistrada orientou a vítima para que esta confirmasse a versão prestada em delegacia, o que, no seu entendimento, enseja a suspeita prevista no art. 254, inciso IV, do Código de Processo Penal. Acrescenta que o interrogatório do acusado não seguiu a higidez da norma processual, porquanto a Magistrada se dirigiu a ele “em tom ameaçador”. Frisa, ainda, que a Magistrada condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, o que “caracteriza mais uma ilegalidade perpetrada pela MM juíza já que se trata de um crime de ação pena pública condicionada a representação”. No mérito, em relação à contravenção penal de vias de fato, assevera que a sentença viola o art. 155 do Código de Processo Penal, pois foram desprezadas as provas judicialmente produzidas. Consigna que nenhuma das testemunhas presenciou o delito de vias de fato e registra que a vítima, em juízo, negou que tenha sofrido agressões. Menciona que a autoridade policial não identificou qualquer lesão na vítima que pudesse identificar a agressão e enfatiza que a testemunha policial ouvida em juízo é testemunha de “ouvi dizer”, pois chegou ao local posteriormente ao delito de vias de fato, razão pela qual se deve dar maior importância ao depoimento da vítima, que negou as agressões. Quanto ao crime de resistência, pondera que a Magistrada considerou que foi necessário reforço policial, mas a testemunha afirmou que a equipe realizou todo o procedimento. Aponta que não há depoimento que descreva a ameaça cometida pelo acusado contra os policiais. Alega que não houve postura violenta por parte de CELIO quando de sua prisão em flagrante e salienta que sua esposa – vítima do delito de vias de fato – afirmou em juízo que o acusado apenas se aproximou de um dos policiais, “não sendo possível presumir sua intenção”. Assevera que a conduta de CELIO resumiu-se a dificultar sua contenção, o que não é capaz de configurar o crime de desobediência, uma vez que sua conduta foi passiva. Ao fim, requer a cassação da sentença pela suspeição da Magistrada prolatora do decreto condenatório; no mérito, a absolvição do apelante dos crimes pelos quais foi condenado. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em contrarrazões ao recurso, oficia pela manutenção da sentença condenatória em sua integralidade (ID 30116532). A 8a Procuradoria de Justiça Criminal oferta parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 30399555). É o breve relatório. Decido. O MPDFT ofereceu denúncia (ID: 30116436) contra CÉLIO SILVA DE LIMA SOUZA, devidamente qualificado nos autos, pela prática do delito descrito no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. A denúncia narrou os fatos da seguinte maneira: 1o FATO No dia 19 de maio de 2021, por volta das 17h30, no interior da residência localizada na Quadra 31, Conjunto B, Lote 9, Paranoá/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, praticou vias de fato contra sua companheira Jovilene Alves da Silva. Nas circunstâncias de dia e local acima mencionados, em meio a uma discussão verbal, o denunciado segurou a vítima pelo pescoço e a lançou em direção à cama, além de tê-la xingado diversas vezes. Posteriormente, houve aditamento à denúncia, imputando ao acusado o crime descrito no art. 329 do Código Penal (ID 30116442) nos seguintes termos: 2° FATO No dia 19 de maio de 2021, por volta das 17h30, na Quadra 31, Conjunto B, Paranoá/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionário competente para executá-lo. DAS CIRCUNSTÂNCIAS Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, policiais militares foram acionados a fim de atender uma ocorrência de violência doméstica no endereço mencionado. Ao chegarem no local, o denunciado estava bastante agitado e partiu para cima dos policiais com o intuito de agredi-los. Em seguida, o denunciado se aproximou do cano da arma de um dos policiais, razão pela qual, foi preciso afastá-lo com as pernas. O denunciado caiu e, mesmo no chão, resistiu para ser algemado. A denúncia e o aditamento foram recebidos no dia 1o de junho de 2021 (ID 30116443). Após regular instrução, a denúncia foi julgada procedente para condenar o acusado CELIO SILVA DE LIMA SOUZA à pena privativa de liberdade total de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 01 (um) mês e 02 (dois) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto (ID 30116519). Apela o acusado nos termos relatados (ID 30116527). Recorre a defesa nos termos relatados. É, em síntese, o que consta. 1 – PRELIMINAR DE OFÍCIO - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO De saída, cumpre registrar que a apelação criminal manejada pelo acusado não pode ser conhecida, diante da intempestividade do apelo. Segundo o art. 593, I, do Código de Processo Penal, o prazo para apelar das sentenças condenatórias definitivas é de cinco dias. A contagem desse lapso temporal, a seu turno, dar-se-á nos moldes previstos pelo art. 798, caput e parágrafos, do Código de Processo Penal, o qual preceitua serem os prazos processuais contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado, assim como não se conta o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Ademais, o prazo que, por acaso, começar ou terminar em domingo ou feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Confira-se: Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. § 1o Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. § 2o A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão; será, porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr. § 3o O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. § 4o Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária. § 5o Salvo os casos expressos, os prazos correrão: a) da intimação; b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte; c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho. Na presente ação penal, segundo a certidão de ID 30116520, a sentença foi registrada e publicada eletronicamente no dia 29/09/2021. Consoante a regra do § 3o do art. 4o da Lei 11.419/2006, tendo-se em conta que a sentença foi disponibilizada no dia 29/09/2021 e publicada no dia 30/09/2021, o prazo recursal passou a ser contado na sexta-feira, dia 1o/10/2021. Importa salientar que o réu CÉLIO foi intimado exclusivamente na pessoa de seu advogado constituído, por meio de publicação do DJE, dispensada a intimação pessoal ou editalícia, conforme consignado na sentença. Ocorre que, conforme de extrai da informação constante da petição protocolada pela Defesa, o recurso de apelação foi interposto no dia 08/10/2021 (ID 30116527). Desse modo, tendo em vista a contagem do quinquídio para interpor apelação criminal, o prazo recursal iniciou em 1o/10/2021 (primeiro dia útil subsequente à publicação) e exauriu-se em 05/10/2021 (terça-feira). O apelo defensivo, entretanto, foi protocolizado após o decurso do prazo legal, em 08/10/2021. É oportuno mencionar que a defesa destacou que o recurso foi tempestivamente interposto, conforme a seguir: Conforme certidão de id: 104317428 a r. sentença foi publicada no dia 01/10/2021, computando-se o prazo legal de 10 dias úteis, o prazo final para interposição do presente recurso encerra-se no dia 13 de outubro de 2021, portanto, tempestivo o protocolo na presente data. Como salientado acima, o prazo legal para interposição da apelação penal é de 5 (cinco) dias e não é contado em dias úteis, contrariamente ao que entendeu a defesa. Desta feita, diante da extemporaneidade do apelo, a apelação não deve ser conhecida. Nesse sentido, esta egrégia Turma já se posicionou: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DO MP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 593, I, CPP. NÃO CONHECIDO. I - O CPP dispõe em seu art. 593, inc. I, que o prazo para interpor recurso de apelação das sentenças definitivas de condenação ou absolvição é de cinco dias. (...) (Acórdão 1228408, 00113631920178070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PENAL E PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO DE AUTOS. ARTIGO 356, CP. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Manifesta a intempestividade de apelação, quando interposta após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 593, inciso I, do CPP. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1044321, 20160110775818APR, Relator: JESUINO RISSATO 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2017, Publicado no DJE: 08/09/2017. Pág.: 138/145) (grifos nossos). No caso, o apelo não reúne condições de ser conhecido, porque interposto fora do prazo legal. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à apelação interposta pelo réu CÉLIO SILVA DE LIMA SOUZA, em razão de sua intempestividade. I. Brasília, 19 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador